Tribunal: TJES
Processo: 5015418-20.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015418-20.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DISTINTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRIBUÍDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pela Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari, que entende ser competente o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca para o processamento da Ação Declaratória nº 5006323-34.2024.8.08.0021, ajuizada por Ana Maria Soares Torres em face do Banco BMG.

A autora ajuizou ações autônomas para discutir a validade de dois contratos distintos: o contrato nº 18846667 (cartão de crédito RMC) na Ação nº 5006321-64.2024.8.08.0021 e o contrato nº 18846674 (reserva de cartão consignado RCC) na Ação nº 5006323-34.2024.8.08.0021, o que gerou a divergência entre os juízos quanto à competência para processar a demanda em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em determinar o juízo competente para processar e julgar a Ação Declaratória nº 5006323-34.2024.8.08.0021, diante da alegada conexão com a ação nº 5006321-64.2024.8.08.0021, envolvendo os mesmos litigantes, mas contratos distintos e independentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 55 do Código de Processo Civil, duas ou mais ações são consideradas conexas quando têm em comum o pedido ou a causa de pedir, o que exigiria a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

No caso em exame, embora as ações envolvam os mesmos litigantes e teses jurídicas semelhantes (vício de consentimento e inexistência de contratação), as causas de pedir são distintas. Cada contrato (RMC e RCC) é um negócio jurídico autônomo, com características factuais próprias, como datas de celebração, valores e condições contratuais diversas.

A validade de um contrato não implica necessariamente na validade do outro, e não há risco de decisões conflitantes ou antinomias jurídicas entre os dois processos, o que afasta a necessidade de sua reunião.

O juízo suscitado fundamentou sua decisão na recomendação do CNJ e na preocupação com a litigância predatória, mas o ajuizamento de ações autônomas, em razão de contratos distintos, não configura, por si só, litigância predatória.

O princípio do juiz natural e a regra da livre distribuição (art. 284 do CPC) não podem ser comprometidos pela tentativa de agrupamento forçado de ações que envolvem objetos distintos e independentes.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma consistente, reconhecendo que ações distintas, ainda que com partes semelhantes, não devem ser automaticamente reunidas sem a demonstração de conexão entre as causas de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, a competência deve ser firmada pela livre distribuição, não havendo necessidade de reunião dos feitos.

Conflito de competência conhecido
.
Competência declarada do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari para o processamento da Ação Declaratória nº 5006323-34.2024.8.08.0021.

Dispositivos legais citados
: CPC, art. 55, art. 284.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Conflito de Competência nº 36422841220258130000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, julgado em 26/11/2025, publicado em 03/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5015418-20.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
,
por considerar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL

daquela comarca
para o processamento da ação declaratória nº 5006323-34.2024.8.08.0021, ajuizada por Ana Maria Soares Torres em face do Banco BMG.

Aponta a suscitante, em síntese, que

embora haja identidade de partes, as ações respectivas versam sobre contratos distintos e autônomos.

Esclareceu que a ação nº 5006321-64.2024.8.08.0021 discute o contrato nº 18846667 (cartão de crédito RMC), enquanto a demanda objeto deste conflito (nº 5006323-34.2024.8.08.0021) debate a validade do contrato nº 18846674 (reserva de cartão consignado – RCC).

Sustentou, assim, a inexistência de conexão ou risco de decisões conflitantes, bem como a violação ao princípio do juiz natural.

Por seu turno, o juízo suscitado fundamentou sua decisão na existência de conexão e na necessidade de coibir a "judicialização predatória", citando as Recomendações nº 127/2022 e 154/2024 do CNJ, argumentando que o fracionamento de demandas fundadas em relações jurídicas interdependentes justificaria o julgamento conjunto.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar a ação nº 5006323-34.2024.8.08.0021, diante da divergência entre os juízos da 1ª e da 2ª Vara Cível de Guarapari acerca da existência de conexão com demanda pretérita (nº 5006321-64.2024.8.08.0021), envolvendo as mesmas partes.

Consoante o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, cenário que impõe a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, com o escopo precípuo de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Contudo, a mera identidade de partes não é suficiente, por si só, para atrair a incidência da regra de modificação de competência.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora ajuizou duas demandas distintas.

Na ação que tramita perante o juízo suscitante (5006321-64.2024.8.08.0021), questiona-se a legalidade do contrato nº 18846667, referente à reserva de margem consignável (RMC). Por sua vez, na demanda que originou o presente conflito (5006323-34.2024.8.08.0021), distribuída originalmente ao juízo suscitado, o objeto é o contrato nº 18846674, relativo à reserva de cartão consignado (RCC).

Embora as ações envolvam os mesmos litigantes e teses jurídicas similares (vício de consentimento e inexistência de contratação), as causas de pedir próximas são inequivocamente distintas.

Cada contrato representa um negócio jurídico autônomo, com especificidades factuais próprias, tais como datas de celebração, valores e termos contratuais diversos. A validade ou nulidade de um instrumento contratual não implica, lógica ou juridicamente, o mesmo destino ao outro.

Não há, portanto, prejudicialidade externa ou risco de decisões inconciliáveis que justifique a reunião dos feitos. É perfeitamente possível que, em cada instrução processual, apure-se que um contrato foi validamente pactuado e o outro não, sem que isso gere antinomia judicial.

Quanto ao argumento do juízo suscitado sobre a litigância predatória e o fracionamento abusivo de demandas, fundamentado nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, impende destacar que o ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos distintos é exercício regular do direito de ação.

A caracterização da litigância predatória exige elementos concretos que evidenciem o abuso, não podendo ser presumida apenas pela multiplicidade de feitos quando estes possuem objetos factuais independentes.

O agrupamento forçado de demandas com objetos distintos, sob o pálio genérico do combate à litigância predatória, acaba por violar o princípio do juiz natural e a regra da livre distribuição (art. 284 do CPC), além de impor ônus excessivo ao juízo prevento sem amparo legal estrito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela autonomia das demandas fundadas em contratos diversos. Cito, por oportuno e plenamente aplicável ao caso em tela, recente julgado que elucida a questão com precisão:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ - AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS EM CONTRATOS DISTINTOS E EM FACE DE DIFERENTES RÉUS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA - DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO - Buscando medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, o CNJ editou a Recomendação nº 159/2024 - Na lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas da referida Recomendação, extrai-se do item "6" a proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada - Da lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva extrai-se do item "6" o julgamento conjunto, sempre que possível, de ações judiciais que guardem relação entre si, prevenindo-se decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC)-
O ajuizamento de múltiplas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, envolvendo contratos distintos, ainda que contra instituições semelhantes ou a mesma parte, não configura, por si só, a litigância predatória, desde que cada demanda trate de contratação autônoma e fato gerador próprio - Antes de determinar a reunião das ações supostamente abusivas no juízo prevento, é mais prudente a adoção de medidas judiciais para averiguar a concretude da litigância predatória, sob pena de violar o direito constitucional de ação e sobrecarregar o juízo prevento - Inexistindo prejudicialidade e risco de decisões conflitantes em demandas que versam sobre diferentes contratos e relações jurídicas, a competência deve ser firmada pela livre distribuição, conforme art. 285 do CPC, não havendo que se falar em prevenção do Juízo Suscitante."
(TJ-MG - Conflito de Competência: 36422841220258130000, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025).

Destarte, assiste razão ao juízo suscitante.

De conseguinte,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari para processamento do processo n° 5006323-34.2024.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)